Tribunal: TJMT
Processo: 0006996-64.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006996-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN DA SILVA DELGADO - CPF: 062.463.121-44 (APELANTE), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (APELANTE), CAMILA NASCIMENTO FERNANDES CORREA DE ARRUDA - CPF: 034.194.471-83 (VÍTIMA), WESLEY SANTANA CORREA DE ARRUDA - CPF: 041.436.541-05 (VÍTIMA), ANTONIO JOAO CORREA DE ARRUDA - CPF: 138.903.441-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDEL OTACILIO CORREA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 005.232.411-78 (VÍTIMA), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DA SILVA DELGADO - CPF: 062.463.121-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O APELO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B, §2º, DA LEI N.º 8.069/90
–
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA
–
RECURSO MINISTERIAL

–
PLEITO CONDENATÓRIO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
— PROCEDÊNCIA —

DELITO DE NATUREZA FORMAL – SÚM. N.º 500 DO STJ – ENVOLVIMENTO DE INIMPUTÁVEL NO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE DELINEADO
—
RECURSO DEFENSIVO

–

ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
— IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS — DELITO CONFIGURADO — CONDENAÇÃO RATIFICADA —

PREQUESTIONAMENTO

–

APELO MINISTERIAL PROVIDO

E DESPROVIDA A APELAÇÃO DEFENSIVA.

1.

Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que o apelante concorreu para o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo juntamente com menor de idade, deve ser reformada a sentença a fim de condená-lo pelo delito tipificado no art. 244-B, §2º, do E.C.A., cuja configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral e ética do inimputável, por se tratar de delito formal.

2.

Não prospera o pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de roubo majorado, pois,
in casu,
a tese exculpatória sustentada pelo réu em ambas as etapas da persecução criminal não encontra amparo nos autos, ao passo que a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas, especialmente pelo reconhecimento positivo realizado por uma das vítimas na Delegacia e ratificado em juízo, além das declarações firmes e coesas dos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, não havendo falar em incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais ministeriais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALAN DA SILVA DELGADO

APELADO(S):

ALAN DA SILVA DELGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ALAN DA SILVA DELGADO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0006996-64.2019.811.0002, que
absolveu
o réu do crime de
corrupção de menor
e, na mesma ocasião, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que na mesma oportunidade, o corréu
Allan Pablo Ferreira Lopes
foi absolvido de todas as imputações, com esteio no art. 386, inc. VII, do CP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 200795722, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
condenação
do réu como incurso nas penas do
art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
, ressaltando a natureza formal do delito, bem como a existência de provas contundentes da participação do adolescente
M. da S. M.
no cenário criminoso. Por fim, o
Parquet

prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Já nas razões recursais vistas no ID 200795726, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu

pretende sua
absolvição
do crime de roubo majorado, em pleito calcado na tese de inexistência de provas capazes de amparar o édito condenatório.

Em contrarrazões registradas no ID 200795724 e no ID 200795730, respectivamente, a i. Defesa e o
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja
negado provimento
ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 206170673, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte dos autos que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ALAN DA SILVA DELGADO
, vulgo “Maquinista” ou “Menor”, e
Allan Pablo Ferreira Lopes
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, inc. II, c/c §2º-A, inc. I, na forma do art. 70, e art. 61, inc. I, todos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, na data de 24/02/2019, por volta das 05h45min, na residência particular situada na Rua Santa Rosa, Quadra 10, n.º 06, bairro Jardim Novo Horizonte, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os acusados, juntamente com o adolescente infrator
Matheus da Silva Mota
, consciente e dolosamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em
um veículo VW/Gol G5, placas NUE1265, cor branca
, avaliado em R$24.000,000 (vinte e quatro mil reais) e
um aparelho celular iPhone
, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima
Wesley Santana Correa de Arruda
;
05 (cinco) aparelhos celulares, marca Samsung, modelo J2
, avaliados em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
uma TV marca CCE, 32”
, avaliada em R$900,00 (novecentos reais),
uma SmartTV, marca Panasonic
, avaliada em R$1.800,00 (mil e oitocentos reais),
02 (dois) controles de portão eletrônico
, avaliados em R$120,00 (cento e vinte reais), pertencentes à vítima
Antônio João Correa de Arruda
;
uma aliança de ouro
e
uma carteira contendo R$30,00 (trinta reais) e documentos pessoais
, pertencentes à vítima
Wendel Otacílio Correa de Arruda
; e
um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G4
,
uma nécessaire contendo cerca de R$600,00 (seiscentos reais) em produtos Mary Kay, roupas e documentos pessoais
, pertencentes à vítima
Camila Nascimento Fernandes Correa de Arruda
[
Fato 01
].

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados corromperam o adolescente
Matheus da Silva Mota
para que com eles praticasse o crime de roubo majorado narrado alhures [
Fato 02
].

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, as vítimas
Camila
e
Wendel
solicitaram uma corrida pelo aplicativo Uber a fim de deixarem o filho de apenas 02 (dois) anos de idade na residência dos avós paternos. Chegando ao destino final, perceberam que um Chevrolet Onix, cor cinza, estacionou logo atrás do veículo em que estavam e, ato contínuo, um indivíduo desembarcou empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto.

O meliante, então, abordou a vítima
Antônio João
, que aguardava a chegada dos familiares no portão de sua residência, após o que ordenou que todos os ofendidos permanecessem sentados na área externa do imóvel. Na sequência, outros 02 (dois) criminosos [
Allan
e
Matheus
] adentraram o local e, após renderem
Wesley
e uma terceira pessoa não identificada nos autos, passaram a arrecadar os bens das vítimas e acomodá-los no interior do veículo VW Gol, pertencente a
Wesley
; tendo o trio, na sequência, foragido do local, tomando rumo ignorado.

Ofertada a denúncia nesses termos, e findo o regular processo legal, o d. juízo
a quo
decidiu pela
absolvição
do
ora apelante
, exclusivamente quanto ao delito previsto pelo
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, ante a insuficiência probatória.

Lado outro,
ALAN
restou
condenado
pelo delito tipificado pelo
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Oportunamente, ressalto que
o corréu
Allan Pablo Ferreira Lopes
foi absolvido de todas as imputações, com esteio no art. 386, inc. VII, do CP.

Nesse contexto, ambas as partes exsurgem indignadas, perante esta i. instância revisora, pugnando pela reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL:

Como relatado, o
Parquet
não concorda com a conclusão alcançada na r. sentença, fundada na insuficiência de provas contundentes acerca da prática do crime de corrupção de menores pelo ora apelante.

Pelo contrário, o i. órgão ministerial entende que existem elementos suficientes à comprovação de que o adolescente
Matheus da Silva Mota
participou da empreitada criminosa, o que, frente à natureza formal do delito previsto no art. 244-B, do ECA, é o suficiente para justificar a condenação de
ALAN
nos termos da exordial acusatória.

E, deveras, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, tenho que a pretensão ministerial
merece prosperar
.

A
materialidade
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 200795698 - Pág. 9/14); do relatório de investigação n.º 18/2019 (ID 200795698 - Pág. 15/34); dos termos de reconhecimento fotográfico realizados na etapa administrativa (ID 200795698 - Págs. 40/43/49); e do termo de qualificação indireta do inimputável (200795698 - Pág. 65), do qual se extrai que ele possuía 17 (dezessete) anos de idade ao tempo do fato ilícito.

Neste ponto, cumpre consignar que, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial."
(AgRg no AREsp n. 956.049/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.) – Destaquei.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
mostra-se incontestável, à medida que, nada obstante o menor infrator não tenha sido inquirido em nenhuma das fases da persecução criminal, e o réu tenha negado a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal; as testemunhas ouvidas
sob o crivo do contraditório
foram firmes em assentir que o crime patrimonial que ora se analisa foi perpetrado por
três indivíduos
, dos quais, um ficou do lado de fora do imóvel e dois adentraram a residência empunhando armas de fogo.

Especificamente sobre a participação do menor infrator, os ofendidos
Wendel Otacílio Correa de Arruda
e
Wesley Santana Correa de Arruda
realizaram reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial, ocasião em que reconheceram com absoluta convicção a foto de
Matheus da Silva Mota
como sendo um dos indivíduos que perpetraram o delito patrimonial que ora se analisa (ID 200795698 - Pág. 41/42 e 47/49).

Além disso, a vítima
Camila Nascimento Fernandes Correa de Arruda
afirmou na etapa inquisitiva que
“foram abordados por
três elementos
que saíram de um veículo Onix, cor prata escuro”
(ID 200795698 – págs. 44/45); tendo ressaltado, durante sua oitiva
sob o crivo do contraditório
, que
“na delegacia reconheceu um dos Alans e o
Mateus que é o menor de idade
e tinha um outro mais fortinho, outro Alan”
sic – ID 200795713 e ID 200795714.

Na mesma toada, subsistem as declarações prestadas em juízo por
Lenilson Barros de Moraes
e
Marcio Tobias de Oliveira
, ambos investigadores da Polícia Judiciária Civil, os quais afirmaram, em síntese, que na fase investigativa, inicialmente foi realizado o reconhecimento do ora apelante e, após algumas diligências, constataram que
Matheus
havia sido recolhido ao cárcere juntamente com
ALAN
, motivo pelo qual enviaram fotografias do adolescente para as vítimas, o qual
“também foi reconhecido como autor do roubo junto com Alan”
(ID 200795702).

Nesse cenário, ponderando o especial valor probatório atribuído aos dizeres das vítimas e dos policiais atuantes na elucidação do fato, carecem dúvidas quanto à existência e a autoria do crime de corrupção de menor,
não se revelando adequadas para a imposição de édito condenatório ilações quanto ao resultado naturalístico da infração penal
, isto é, se ao tempo do fato ilícito o adolescente já teria incorrido em atos infracionais pretéritos ou se já encontrava ‘corrompido’ por outrem, pois, repito, o crime em questão detém natureza formal.

Significa dizer que
a configuração do crime de corrupção de menores independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degradação da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse sentido, a
Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Pensar em sentido oposto é ir de encontro à intenção do legislador quando da edição da norma, que detém o escopo primário de preservar o ser que ainda se encontra em formação de caráter e personalidade, buscando evitar que seja iniciado
ou
que permaneça na vida delituosa.

Assim, ainda que o adolescente já tenha praticado algum ato infracional, inexiste qualquer razão para que seja afastada a tipicidade da conduta ilícita prescrita no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, pois este dispositivo penal possui o objetivo de punir o comportamento do maior de 18 (dezoito) anos que cria
novo
risco à formação moral do menor.

Dentre os inúmeros precedentes que embasam o teor do verbete sumular, subsiste aquele da lavra do então Ministro Arnaldo Esteves Lima, no qual discorre com maestria acerca da finalidade do tipo penal em apreço e a razão pela qual se trata de infração de natureza formal,
in verbis
:

“(...) Por conseguinte,
mesmo na hipótese de participação anterior de criança ou adolescente em ato infracional, reconhecida por sentença transitada em julgado, não haveria razão para o afastamento da tipicidade da conduta prevista no dispositivo legal em exame, porquanto do comportamento do maior de 18 anos advém a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado
. De fato,
a criança e o adolescente estão em plena formação de caráter e personalidade e, por essa causa, a repetição de ilícitos age como reforço à eventual tendência infracional anteriormente adquirida
. Nesse contexto, considerar inexiste o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável – pois não pode ser mais corrompido – em virtude da prática de atos infracionais. Em outras palavras,
é o mesmo que afirmar que a formação moral do menor, nessa hipótese, encontra-se definitiva e integralmente comprometida
.
Todavia, tal entendimento, com visto, fere o espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo-se observar que até mesmo a internação,
medida socioeducativa privativa de liberdade e de maior gravidade aplicável ao menor infrator,
está sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
(Lei 8.069/90, art. 121, caput)”
(STJ - REsp 1.160.429/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/03/2010, DJe 29/03/2010) – Destaquei.

Com efeito, cabível acolher a pretensão ministerial,
com
a incidência da causa de aumento prevista no § 2.º do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à medida que o inimputável ressaiu envolvido em crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, espécie que a partir da edição da Lei n.º 13.694/2019, passou a integrar o rol de crimes hediondos insculpido no art. 1.º da Lei 8.072/90.

Nesse ponto, aliás, curial ressaltar o entendimento exarado pelo c.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, ao qual me filio, segundo o qual o reconhecimento da aludida causa de aumento não implica em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque consta da exordial acusatória que o delito patrimonial foi perpetrado com emprego de artefato bélico. À vista disso, “como o réu se defende dos fatos relatados na denúncia e por se tratar de uma circunstância objetiva, o reconhecimento de tal majorante não ofende qualquer princípio processual penal (
vide

TJ-MG
- APR: 10312200010634001 Ipanema, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2022).

À vista do exposto,
CONDENO
o recorrido
ALAN DA SILVA DELGADO
nas sanções do
art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
, passando-se, pois, ao processo de individualização da reprimenda:

O preceito secundário da norma incriminadora prescreve a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, denota-se que
culpabilidade
do agente é normal à espécie; os
antecedentes criminais
permanecem neutralizados, porquanto se trata de réu primário; a
personalidade
e a
conduta social
do agente não devem ser sopesadas em seu desfavor, à míngua de elementos probatórios para inferi-los;
os motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. Em sendo assim, a pena-base permanece no mínimo legal, isto é,
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, não há agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas, permanecendo a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

Por fim, na terceira etapa, incide a causa de aumento de pena insculpida no art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
na fração de 1/3 (um terço)
, ficando a pena final dosada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
; a qual torno
DEFINITIVA
, à mingua de outras causas de aumento e/ou diminuição.

No mais, preservo o regime
semiaberto
para início da expiação da pena e os demais termos da r. sentença condenatória.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO:

Por sua vez, em suas razões recursais,
ALAN
formula pleito absolutório em relação ao delito de roubo majorado, ao argumento de que a autoria e a materialidade delitivas não teriam sido satisfatoriamente demonstradas, devendo incidir, por conseguinte, o princípio
in dubio pro reo
à hipótese.

Da detida análise dos autos, no entanto, entendo que
o pleito não comporta provimento
.

Isso porque a
autoria e materialidade delitivas
estão sobejamente demonstradas nos autos, mormente por meio do boletim de ocorrência (ID
200795698 – págs. 09/10
), da portaria de instauração de inquérito policial (ID
200795698 - Pág. 7/8
), do relatório policial (ID
200795698 - Pág. 15/37
), dos termos de reconhecimento fotográfico (ID
200795698 - Pág. 40),
além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Compulsados os autos, verifico que, na Delegacia, o ofendido
Antônio João Corrêa de Arruda
narrou a dinâmica delitiva, esclarecendo que na data fatídica, seu filho
Wendel
chegou à sua residência por volta das 05h45min, assim como de costume, a fim de deixar o filho de apenas 02 (dois) anos de idade sob seus cuidados. Prosseguiu aduzindo que abriu o portão eletrônico com o controle e, ao olhar para a área externa da casa,
“visualizou um elemento portando uma arma de fogo tipo revólver cal. 32, cano médio que, mediante violência, exercida com emprego de arma de fogo anunciou o assalto, invadiu a residência, com a arma em punho, mandou que não reagisse, acordou todos na casa”
.

Na mesma ocasião, o declarante descreveu a aparência dos envolvidos no delito patrimonial e, ao serem apresentadas fotografias de potenciais suspeitos,
Antônio

“reconheceu com absoluta convicção a foto de Alan da Silva Delgado – vulgo “Menor”, Matheus da Silva Mota e Allan Pablo Ferreira Lopes como sendo os elementos que se associaram para a prática do roubo”
(ID 200795698 - Pág. 38/39).

Em juízo
, o ofendido ratificou a versão deduzida na etapa policial, ressaltando que o delito foi perpetrado por
três indivíduos
, bem assim, que ele e sua nora
Camila
reconheceram o mesmo indivíduo na Delegacia - qual seja, a pessoa de
ALAN DA SILVA DELGADO
, ora apelante (IDs 200795710, 200795711 e 200795712).

As informações prestadas por
Antônio João
foram corroboradas pela oitiva
em juízo

de
Wesley Santana Correa de Arruda
e
Camila Nascimento Fernandes Correa de Arruda
, respectivamente, seu filho e nora [esposa de seu outro filho
Wendel
], os quais, em síntese, ratificaram os relatos prestados na Delegacia e ponderaram alguns detalhes acerca da dinâmica delitiva.

Dos aludidos relatos, merece destaque o que foi dito por
Camila
a respeito da identidade dos autores do crime patrimonial que ora se analisa. A declarante ratificou as declarações outrora prestadas na Delegacia (ID 200795698 - Pág. 44/45), afirmando
que “na delegacia
reconheceu
um dos Alans e o Mateus que é o menor de idade
e tinha um outro mais fortinho, outro Alan, e esse não reconhece; que
confirma o reconhecimento do
Alan Delgado, que realizou pessoalmente na delegacia
”
(IDs 200795713 e 200795714).

Tem-se, ainda, as declarações dos Policiais Civis
Lenilson Barros de Moraes
e
Marcio Tobias de Oliveira
, os quais, inquiridos
perante a autoridade judiciária
, esclareceram que estavam de plantão na data fatídica e receberam a informação sobre a ocorrência de roubo no bairro Jardim Novo Horizonte. Segundo os policiais, após a notificação, deslocaram até o endereço indicado para colherem maiores detalhes sobre o ocorrido, oportunidade em que buscaram imagens do veículo que teria dado suporte à ação criminosa.

Em suma, os agentes de segurança pública relataram que as vítimas foram encaminhadas à Delegacia e submetidas ao procedimento de reconhecimento fotográfico, ocasião em que preliminarmente reconheceram o ora apelante
ALAN DA SILVA DELGADO
– que estava segregado por envolvimento em outro delito -
, o corréu
Allan Pablo Ferreira Lopes
e um adolescente [
Matheus da Silva Mota
]; tendo a vítima
Camila
, após
“confronto pessoal”
, se retratado e descartado a participação de
Allan Pablo Ferreira Lopes
.

Registro,
nesse ponto,
ser
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, não tendo sido evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, inclusive, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
– Negritei.

Por sua vez, tanto na Delegacia (ID 200795698 – pág. 73/75), quanto
em juízo
(IDs 200795703 e 200795704), o ora apelante
ALAN DA SILVA DELGADO
negou veementemente sua participação no delito patrimonial que ora se analisa, insistindo na alegação de que não havia sido reconhecido pelas vítimas na etapa administrativa.

Contudo, ao contrário da narrativa sustentada pelo réu, o cômputo dos autos demonstra a verossimilhança da versão sustentada pelo
Parquet
na denúncia, a qual encontra amparo nas provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, especialmente diante do reconhecimento positivo realizado pela vítima
Camila
na Delegacia e ratificado sob o crivo do contraditório, bem assim, diante das declarações firmes e coesas dos policiais
Lenilson
e
Marcio
.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria da apelante em relação ao crime de
roubo majorado
, a inviabilizar a absolvição pleiteada pela i. Defensoria Pública.

Com tais considerações,
mantém-se
o

desfecho condenatório
.

- Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pelo
Parquet
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para o fim de
condenar
o réu
Alan da Silva Delgado
pelo crime tipificado no
art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0006996-64.2019.811.0002.

N’outro viés, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela i. Defesa do réu
ALAN DA SILVA DELGADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024